Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. No caso em análise, possível reconhecer a existência de omissão no que diz respeito a falta de fixação de honorários de sucumbência.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.